Tribunal: TJSP
Processo: 2163601-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Rescisão de contrato cc devolução de valores – Cumprimento de sentença – Acordo realizado entre a Agravante, pessoa jurídica, e os Agravados, sem comunicação sequer à advogada regularmente constituída nos autos – Acordo que ainda foi descumprido pela Executada – Decisão proferida anteriormente que não homologou o acordo, de forma fundamentada – Desproporcionalidade

Ementa:
Agravo de Instrumento – Rescisão de contrato cc devolução de valores – Cumprimento de sentença – Acordo realizado entre a Agravante, pessoa jurídica, e os Agravados, sem comunicação sequer à advogada regularmente constituída nos autos – Acordo que ainda foi descumprido pela Executada – Decisão proferida anteriormente que não homologou o acordo, de forma fundamentada – Desproporcionalidade que se observa no caso (art. 157 do CC) – Impossibilidade de homologação do referido acordo – Valores que comprovadamente já tiverem sido pagos pela Agravante que devem ser abatidos – Sem prejuízo, todavia, de as partes celebrarem acordo em juízo a qualquer momento – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2163601-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CORSEGA
PROJETO IMOBILIARIO LTDA, são agravados VANDERLEI DE SOUZA
MACEDO e ROSANGELA DOS REIS BERTELI MACEDO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163601-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19/40641
2/5
Voto no 19/40641
Agravo de Instrumento no 2163601-90.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Corsega Projeto Imobiliario Ltda
Agravado: Vanderlei de Souza Macedo e outro
Agravo de Instrumento Rescisão de contrato cc devolução de
valores Cumprimento de sentença Acordo realizado entre a
Agravante, pessoa jurídica, e os Agravados, sem comunicação
sequer à advogada regularmente constituída nos autos Acordo
que ainda foi descumprido pela Executada Decisão proferida
anteriormente que não homologou o acordo, de forma
fundamentada Desproporcionalidade que se observa no caso
(art. 157 do CC) Impossibilidade de homologação do referido
acordo Valores que comprovadamente já tiverem sido pagos
pela Agravante que devem ser abatidos Sem prejuízo, todavia,
de as partes celebrarem acordo em juízo a qualquer momento
Decisão mantida Recurso improvido.
Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, interposto
contra decisão proferida em autos de Ação de Rescisão de Contrato de
Compra e Venda, em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação
desconsiderando transação realizada diretamente entre as partes.
A Agravante pede a reforma da decisão, para acolher a
impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a validade e
imperatividade do acordo celebrado extrajudicialmente entre as partes que,
independente da homologação em juízo, possui válida manifestação de
vontade em novar a dívida exequenda, devendo ser determinado o
prosseguimento da execução nos termos do pacto celebrado.
Em cognição inicial, o efeito suspensivo foi concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163601-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19/40641
3/5
Contraminuta apresentadas.
Informações prestadas pelo d. Magistrado a quo.
É o Relatório.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de
CORSEGA PROJETO IMOBILIARIO LTDA em face de
VANDERLEI DE SOUZA MACEDO e ROSANGELA DOS
REIS BERTELI MACEDO. Aduz ter havido acordo
extrajudicial (fls. 743/746) realizado entre as partes para
quitação total da avença pelo valor de R$ 60.000,00, a serem
pagos em 12 parcelas de R4 5.000,00. A executada
descumpriu referido acordo, atrasando o pagamento da 5a
parcela. Devido ao atraso, os autores ingressaram com o
presente cumprimento de sentença. Requer a suspensão da
execução e o reconhecimento do excesso de execução de R$
117.691,15 (a diferença entre o valor requerido em
cumprimento de sentença pelos autores e o montante não
adimplido do referido acordo). Em manifestação sobre a
impugnação (fls. 754/764). Pugnou pela nulidade do acordo,
que teve sua homologação indeferida pelo juízo (fls. 756/757).
É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1. Rejeito o
pedido de concessão de efeito suspensivo por sequer o
executado ter garantido o juízo. 2. O acordo aludido pela
executada sequer foi homologado pelo juízo, tendo sido
recusado expressamente em decisão de indeferimento de
homologação, pelo douto juízo vislumbrar a presença de
possíveis ilegalidades, conforme a decisão juntada em fls.
756/757. Posto isso, o cumprimento de sentença deve
continuar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO
TRANSAÇÃO
ACORDO
NÃO
HOMOLOGADO
SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO INOCORRÊNCIA - A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163601-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19/40641
4/5
homologação de acordo deve ser realizada exclusivamente
por meio de sentença e não por despacho (art. 269, III, do
CPC). - Decorrência lógica da ausência de homologação do
acordo, é o seguimento do feito nos termos da decisão
transitada em julgada e não pelo valor mencionado no
acordo, pois, ao contrário do asseverado pela agravante,
referida situação não permite que se dê por satisfeito o débito
com o montante depositado nos autos no valor entabulado
entre as partes, vez que, se não foi homologado o acordo,
torna-se efetivamente devido o que fora estipulado na
sentença. - No que toca ao levantamento de 50% do valor
depositado no processo em favor do menor, inviável, por ora o
seu levantamento, na medida em que não foi demonstrada no
presente a destinação do valor a ser revertido para o menor,
como pugnado pela Promotoria de Justiça. RECURSO
PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AI: 21592869220148260000
SP
2159286-92.2014.8.26.0000,
Relator:
Maria
Lúcia
Pizzotti, Data de Julgamento: 18/03/2015, 30a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2015) 3. Tendo
em vista a não ocorrência do pagamento nem o
caucionamento do juízo, de rigor a aplicação da multa
prevista no art. 523, § 1o, CPC. Verifico, ainda, que o cálculo
juntado em fls. 758/764 já descontou os valores pagos pela
executada, resultando no valor líquido de R$ 164.213,85, que
devem ser acrescidos da multa de 10% e honorários de 10%.
Sendo assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de
sentença para o fim de condenar a ré ao pagamento de R$
164.213,85, acrescido das multas previstas no art. 523, § 1o,
CPC, com correção monetária e juros de mora a partir de
julho de 2018 (data da última atualização - ls. 759) até o
efetivo pagamento. No prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se
o exequente quanto ao prosseguimento do feito ...”
Com o processamento do recurso, verifico que a decisão
atacada foi corretamente proferida.
Embora ambas as partes aleguem terem celebrado o referido
acordo, na esfera extrajudicial, e que foi descumprido pela Agravante, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163601-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19/40641
5/5
mesmo acordo não foi aceito pelo d. juízo a quo que, em decisão anterior,
deixou de homologá-lo judicialmente, fundamentadamente.
Do que consta dos autos, os Agravados, pessoas sem
conhecimento técnico-jurídico, foram contatados diretamente pela
Agravante a firmarem o referido acordo, sem comunicação à sua advogada
regularmente
constituída
nestes
autos,
conduta,
no
mínimo,
desaconselhada, sob o ponto de vista inclusive do Estatuto da Advocacia.
A despeito disso, considerando que o acordo feito na esfera
extrajudicial sequer foi cumprido e que o valor que a Agravante pretendia
pagar aos Agravados é consideravelmente menor ao valor da condenação,
entendo que eventual homologação em juízo do mencionado acordo
causará lesão grave ou de difícil reparação aos Agravados, da forma como
formulado (art. 157 do CC).
Assim, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e
observo, porém, que os valores eventualmente já pagos pela Agravante
devem ser abatidos do montante ainda pendente de pagamento, lembrando
que as partes podem realizar conciliação, em havendo interesse, a qualquer
momento.
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator